Tribunal: TCU
Processo: 003.584/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1605/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.584/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gonçalez de Arante (XXX.832.861-XX); Arianne Damares da Silva Santos (XXX.066.095-XX); Bárbara França Lima (XXX.757.097-XX); Bruno Paes Félix (XXX.536.984-XX); Bruno Silva de Assis (XXX.388.601-XX); Clarissa Oliveira Ulhoa (XXX.466.246-XX); Késsia Rafaela Vieira dos Santos (XXX.150.935-XX); Natália Reis Costa Paim (XXX.321.125-XX); Rafael Lucena Landim (XXX.159.533-XX); Rayana Stella Maranhão de Castro (XXX.189.803-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.